Tribunal: STF
Processo: RE 78596
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-20
Data de publicação: 1974-08-20

Ementa:
PENHORA - LAVRATURA POR FUNCIONÁRIOS DO EXECUTIVO - A PENHORA FEITA
POR SERVENTUARIO A SERVIÇO DO JUIZ, COM PLENO CONHECIMENTO DESTE E
EM EXECUÇÃO DO MANDADO POR ELE ASSINADO, NÃO E NULA SE DAI NÃO
ADVEIO PREJUIZO AO EXECUTADO.
A SITUAÇÃO EQUIPARA-SE A DO FUNCIONÁRIO DE FATO.